Tribunal: STF
Processo: RE 1575751
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa segue:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. JULGAMENTO POPULAR ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Se não for possível encontrar alguma justificativa jurídica entre as provas colhidas para justificar a absolvição, o provimento ao recurso interposto com base na hipótese descrita na alínea "d", do art. 593, III, do CPP é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. II - No caso dos autos, a vítima, a testemunha e o apelado afirmaram, em juízo, que a pessoa de Vandilson Constantino da Silva desferiu golpes com um objeto cortante, causando a lesão descrita no laudo pericial (fls. 29/30). No entanto, a vítima conseguiu empreender fuga da empreitada criminosa não vindo o crime a se consumar por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. Desse modo, o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja anulado o julgamento proferido pelo Tribunal Popular. III - Recurso conhecido e provido” (e-doc. 167, p. 1 ; grifos nossos).

2. Nas razões do recurso extraordinário, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas violou diretamente o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, ao anular decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, sob o argumento de suposta contrariedade à prova dos autos, afirmando que tal providência afronta o princípio da soberania dos veredictos, especialmente porque o Conselho de Sentença absolveu o réu por ausência de prova da autoria delitiva, com base em elementos concretos do processo. Alega que a absolvição encontra respaldo plausível na prova produzida em juízo, diante das inconsistências entre os depoimentos e o laudo pericial quanto ao instrumento utilizado na agressão, o que autoriza o veredito absolutório e afasta a possibilidade de sua revisão pelo tribunal togado. Sustenta, ainda, a existência de repercussão geral, por se tratar de matéria já reconhecida pelo STF no Tema 1087, relativa aos limites do controle jurisdicional sobre decisões absolutórias do Tribunal do Júri, especialmente quando fundadas em quesito genérico ou em dúvida sobre a autoria, envolvendo diretamente a garantia constitucional da soberania dos veredictos. 

3. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece seguimento.

5. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, tendo o recorrente se limitado a afirmar que a matéria já teria tido sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não foi apresentada qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia no caso dos autos, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil.

6. Assim, não foi cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois as argumentações lançadas na petição do extraordinário poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.

7. Com efeito, o atendimento a esse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”

(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

8. A indicação do Tema 1.087 da repercussão geral não supre tal exigência. Isso porque o referido tema diz respeito, especificamente, à possibilidade de submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a absolvição se dá com fundamento no quesito genérico, o que não corresponde à hipótese dos autos.

9. No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, a absolvição decorreu de resposta negativa ao quesito de autoria, tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, na forma do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

10. Além disso, consideradas as alegações de existência de respaldo probatório para a conclusão dos jurados e acerto de sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.192.238-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos acrescidos).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME (....)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF (...). A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. (...) O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. (...) O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. 
IV. DISPOSITIVO
 Seguimento negado.”
(ARE nº 1.366.547/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 03/07/2025; grifos acrescidos).

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator